Tribunal: TJES
Processo: 0015060-74.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015060-74.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOEL FRANCISCO MOREIRA (ESPÓLIO) e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015060-74.2006.8.08.0011

APTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
PD
O
:
JOEL FRANCISCO MOREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATO EFETIVO DE CONSTRIÇÃO OU CITAÇÃO. MEROS REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada na CDA nº 1942/2006, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado. O ente público sustenta a inexistência de lapso temporal suficiente, a prática de atos tendentes ao impulsionamento do feito, a ausência de desídia e a indevida condenação em custas, invocando o art. 39 da Lei nº 6.830/80 e o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566 do STJ; e (ii) estabelecer se os atos processuais praticados pela Fazenda Pública foram aptos a interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 disciplina a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da diligência infrutífera, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN, independentemente de provocação da parte ou pronunciamento judicial específico.

No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 26/08/2010, iniciando-se o prazo anual de suspensão, seguido do arquivamento provisório e, posteriormente, do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Transcorrido o lapso total de 6 (seis) anos sem a prática de ato efetivo de constrição patrimonial ou citação válida, configura-se a prescrição intercorrente.

Meros requerimentos de diligências, como pedidos de penhora online, consultas a sistemas (Bacenjud e Renajud) e pleitos de redirecionamento, quando infrutíferos, não interrompem o curso da prescrição, nos termos da tese firmada no Tema 566 do STJ.

A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação do devedor ou a concreta constrição patrimonial, não bastando peticionamentos reiterativos desprovidos de resultado útil.

A sentença delimitou adequadamente os marcos temporais da contagem prescricional, em conformidade com a orientação do STJ, evidenciando a desídia do exequente no impulsionamento eficaz da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, contado da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis.

A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação do devedor ou a concreta constrição patrimonial, não sendo suficiente o mero peticionamento ou requerimento de diligências infrutíferas.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, transcorrido o prazo total de suspensão e prescrição, verifica-se a inércia da Fazenda Pública na prática de atos úteis ao prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC, art. 1.036 e seguintes; CPC, art. 85, §11; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, REsp 1.656.898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015060-74.2006.8.08.0011

APTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
PD
O
:
JOEL FRANCISCO MOREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da Sentença que decretou a prescrição intercorrente dos débitos tributários, proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra
JOEL FRANCISCO MOREIRA
, visando à satisfação de crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 1942/2006.

Em sede recursal, alega o apelante que não transcorreu lapso temporal suficiente para a extinção do feito, sustentando que a sentença está em desacordo com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, uma vez que o credor promoveu atos tendentes a movimentar o processo.

Aduz, ainda, que inexiste desídia da Fazenda Pública a justificar a sanção processual, bem como impugna a condenação ao pagamento de custas processuais, invocando o princípio da causalidade e a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Pois bem.

Partindo do que fora ventilado pela parte recorrente e volvendo os olhos aos autos, de fato,
não assiste razão ao recorrente
, vez que vislumbro ato desidioso do recorrente, requisito imprescindível para a decretação da prescrição intercorrente.

Explico.
A prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparado no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade judicial.

No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em nome dos executados já em
26/08/2010
,
conforme consignado na sentença. A partir de então, deu-se início ao prazo de suspensão de 1 (um) ano, o qual foi expressamente declarado pelo juízo de origem, seguindo-se o arquivamento provisório da execução.

Passado o referido lapso, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN, de modo que, transcorrido o prazo total de 6 (seis) anos sem diligência útil por parte do exequente, cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ainda que o apelante alegue a existência de petições requerendo penhora online, pesquisas em sistemas como Bacenjud e Renajud, e pleitos de redirecionamento da execução, verifica-se que tais atos, além de esparsos e muitas vezes reiterativos,
não foram frutíferos nem eficazes a ponto de gerar constrição patrimonial ou impulso processual concreto
dentro do prazo legal.

Importa destacar que
a jurisprudência pacífica do STJ exige, além da mera manifestação processual, a prática de ato efetivamente útil
, como citação válida ou efetiva constrição de bens, para que se interrompa o curso da prescrição. Nesse aspecto, os requerimentos do apelante
não se traduziram em atos efetivos de cobrança
, sendo, portanto, insuficientes para afastar a configuração da inércia.

Relevante, ainda, a observação de que
os agravos de instrumento interpostos pelo Município não possuem efeito interruptivo ou suspensivo da prescrição
, especialmente quando não resultam em alteração substancial do andamento da execução ou em prosseguimento eficaz da cobrança.

Corroborando esse entendimento, a sentença recorrida delimitou com precisão os marcos legais da prescrição, apresentando inclusive quadro cronológico dos atos processuais, em conformidade com a orientação fixada no julgamento do Tema 566.

Logo, a ausência de diligência eficaz, aliada ao lapso temporal transcorrido desde a ciência da inexistência de bens penhoráveis, consubstancia o quadro típico da
prescrição intercorrente fiscal
, como reiteradamente reconhecido pelos tribunais:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

Diante do exposto,
conclui-se que a sentença recorrida está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado
, observando os requisitos legais e os marcos temporais pertinentes, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo a r. sentença objurgada que acolheu a prescrição intercorrente.

Deixo de fixar honorários recursais, a ensejar a majoração nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, vez que não houve arbitramento na Origem, nos moldes do artigo 39, da Lei 6.830/80.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.